Tribunal: TJDFT
Processo: 0001082-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. O embargante, na oportunidade em que teve para discutir acerca da matéria em contrarrazões, limitou-se a insurgir-se quanto ao mérito, nada mencionando acerca da possibilidade de preclusão lógica.
3. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados.